Tribunal: TJDFT
Processo: 0751919-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSTRIÇÃO. VEÍCULO. ADJUDICAÇÃO PELOS EXEQUENTES. COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE. VEÍCULO EM NOME DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO. ALEGAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO SUBJACENTE QUE ENVOLVEU O AUTOMÓVEL. ULTIMAÇÃO DEPENDENTE DA INICIATIVA DO EXECUTADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. QUALIFICAÇÃO. LIBERAÇÃO DO VEÍCULO SEM REALIZAÇÃO DO DÉBITO. INVIABILIDADE. POSTULAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO SOB A ÓTICA DE QUE ALCANÇARA BEM DE TERCEIRO. EXORBITÂNCIA DO ALCANCE DO INCIDENTE E DOS EFEITOS QUE LHE SÃO INERENTES. EFEITO INERENTE À AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INVIABILIDADE. AGRAVO. POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PRAZO. TRANSCURSO IN ALBIS. PREPARO. ULTIMAÇÃO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DEFLAGRAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA (CPC, art. 99, §7o). INEXISTÊNCIA. REALIZAÇÃO DO PREPARO ANTES DE PROLATADO EVENTUAL PROVIMENTO NEGATIVO DA BENESSE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Havendo o recorrente postulado gratuidade de justiça ao aviar o recurso, deixando de prepará-lo, não subsistindo elementos hábeis a subsidiarem o exame da postulação, ser-lhe-á conferido prazo para guarnecer os autos com elementos demonstrativos de sua hipossuficiência, e, somente após eventual indeferimento da benesse é que iniciar-se-á a fluição do prazo para recolhimento do preparo (CPC, art. 99, § 7o), daí defluindo que, antecipando-se e realizando o preparo antes do advento de provimento negativo, não subsiste fundamento para afirmação da deserção, pois o recolhimento do equivalente fora realizado antes do início do prazo correlato.
2. Estando o veículo penhorado sob a posse e registrado em nome do executado, é passível de expropriação forçada, não encerrando óbice a essa resolução o fato de o negócio de compra e venda que o envolvera ter sido resolvido em ambiente judicial em razão de provocação dele quando a ultimação do decidido demanda sua iniciativa, pois condicionada à repetição do que despendera pelo alienante, tornando inviável que se aproveite do título obtido para obstar a penhora sem oferecer o que despendera à penhora por encerrar sua iniciativa postura contraditória e tangente à boa-fé processual, pois destinada simplesmente a frustrar a constrição, não contando com amparo legal.
3. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, tais como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, compreendendo-se no seu alcance a prevenção de turbação oriunda de título judicial formado sem a participação do terceiro (CPC, art. 674).
4. O terceiro que, não integrando a composição passiva da relação processual originária, divisa constrição judicial incidente sobre veículo de sua titularidade, ostenta legitimação para, na qualidade de terceiro em relação à lide da qual emergia a constrição, valer-se dos embargos de terceiro como instrumento destinado à defesa do seu patrimônio e elisão da constrição, não ostentando o executado legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida àquele desiderato e à desconstituição da penhora e da adjudicação que alcançaram bem que reputa de titularidade exclusiva de terceiro, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).
5. Agravo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.